Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701303-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Diante da manifestação do agravante, ID 29304758, determino o cancelamento da distribuição do presente Agravo de Instrumento, com o prosseguimento dos autos 0701302-85.2021.8.07.9000. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito